Tribunal: TJDFT
Processo: 0000405-04.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. JUNTADA DOS PRINTS DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP. PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.

2. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se amparada por outros elementos de prova, sendo, pois, apta a embasar o decreto condenatório.

3. Constatado que as mensagens de ameaça foram enviadas do celular do réu à vítima, e não se verificando qualquer indicativo de falsa imputação do crime por parte da ofendida, os prints das conversas via aplicativo whatsapp devem ser considerados como prova idônea e apta a corroborar o depoimento da vítima.

4. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelo depoimento firme e harmônico da vítima, incabível a absolvição do réu.

5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, torna-se necessário o redimensionamento da pena.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.